Tribunal: STF
Processo: RHC 247629
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 922.437/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE REGIMES PRISIONAIS MAIS BRANDOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DAS SANÇÕES E REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. PREVISÃO LEGAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Em relação ao crime de tráfico de drogas, verifica-se que sua pena-base foi fixada no piso legal, havendo posteriormente a compensação integral da confissão com a reincidência, ficando as sanções do paciente definitivamente estabilizadas em 5 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, ausentes causas modificadoras (a reincidência é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado).



    2. Desse modo, não há óbice legal na fixação do regime inicial fechado, haja vista o montante da pena e a reincidência do paciente, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.



    3. Em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, constata-se que a pena-base também foi fixada no piso legal e que, na segunda fase da dosimetria da pena, operou-se a compensação integral da confissão com a reincidência, ficando as sanções do paciente definitivamente estabilizadas em 1 ano e 2 meses de detenção, além de 11 dias-multa, ausentes outras causas modificadoras.



    4. Nesse contexto, considerando-se o montante da pena privativa de liberdade, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do paciente, não há nenhuma ilegalidade na manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal, e do Enunciado sumular 269 do STJ, que assim dispõe: É admissível a adoção do regime prisional inicial semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Precedentes.



    5. Desse modo, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada na fixação dos regimes prisionais do paciente.



    6. Agravo regimental não provido (doc. 43).



    Ao final, busca-se: 



    [...] o recebimento e conhecimento do Recurso Ordinário Constitucional, com o DEFERIMENTO DA LIMINAR para cassar o ato coator e a) em relação ao crime de tráfico de drogas, fixar regime semiaberto, eis que CONFESSOU, consoante precedentes; e b) com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, considerando que a arma estava inapta e as munições serem poucas e não prestarem para a arma apreendida, ABSOLVER o paciente ou fixar REGIME ABERTO (doc. 49, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso ordinário é inviável.



    Isso porque esta pretensão recursal é reiteração do Habeas Corpus 245.465/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    Naquele habeas corpus, deneguei a ordem ao paciente, em decisão que foi mantida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal — STF, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    II - No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.



    III - O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).



    IV - A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    V - Agravo ao qual se nega provimento (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024).



    Incide, no caso, a orientação do STF, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus já ajuizado neste Tribunal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 234.978 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023; RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/8/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2020; RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/6/2017, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM RECURSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. No caso, o recorrente busca o exame de matéria já apreciada no RHC 122.002/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator